Tribunal: TJBA
Processo: 8123210-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8123210-02.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: THIAGO RIBEIRO COSTA Advogado(s): VITOR SILVA ROCHA APELADO: VIA VAREJO S/A e outros Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO SOBRE VÍCIO DO PRODUTO E A EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO BEM DE FORMA SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. DEVER QUE RECAI SOBRE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos por empresa varejista contra acórdão que determinou às rés ("apeladas"), de forma genérica, a devolução de aparelho defeituoso ao consumidor. A embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que a decisão deveria ter individualizado a obrigação, atribuindo-a exclusivamente à fabricante, que supostamente teria recolhido o produto. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em definir se a ausência de especificação de qual dos fornecedores solidariamente responsáveis deve cumprir a obrigação de devolver o produto configura omissão no julgado. III. Razões de decidir A determinação para que "as apeladas" procedam à devolução do bem observa o princípio da responsabilidade solidária que rege as relações de consumo, previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. A utilização do termo no plural não representa omissão, mas a correta aplicação do direito, cabendo às fornecedoras, integrantes da mesma cadeia de consumo, resolverem entre si o cumprimento da decisão. Ademais, a ausência de prova inequívoca sobre qual empresa está na posse do aparelho impede que a obrigação seja direcionada a apenas uma das rés, sob pena de risco à efetividade da tutela jurisdicional e prejuízo ao consumidor. IV. Dispositivo Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código de Processo Civil, art. 1.022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0812345-67.2024.8.05.0001, em que figuram como Embargante GRUPO CASAS BAHIA S.A e como Embargados THIAGO RIBEIRO COSTA, e MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA